Tribunal: TJMT
Processo: 1026903-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026903-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. M. F. - CPF: 123.958.641-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CORREA MARQUARDT - CPF: 043.947.221-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE APLV. TENRA IDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SÁUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 800g e demais insumos à infante com diagnóstico de APLV, sob pena de bloqueio pro rata de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) se está configurada a inépcia da petição inicial, em razão da formulação de pedido genérico;

(II) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento da ação; e,

(III) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento da fórmula nutricional prescrita e o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial delimita adequadamente o pedido principal com base em prescrição médica individualizada, não havendo inépcia. A expressão genérica “demais insumos” pode ser interpretada restritivamente, sem comprometer o exercício do contraditório.

4. A preliminar de ausência de interesse de agir, por suposta falta de requerimento administrativo prévio, pois, nos termos do Tema 350 do STF, tal exigência não se aplica a casos que envolvam risco à saúde e necessidade de atendimento imediato. Ademais, consta nos autos negativa expressa de fornecimento pelo ente público municipal, o que evidencia a utilidade da via judicial.

5. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196, CF/1988), com responsabilidade solidária entre os entes federativos, mas direcionamento da obrigação de acordo com a repartição das competências na área da saúde, conforme reconhecido pelo STF no Tema 793.

5. A menor beneficiária, com 5 meses de idade e nascida prematura, foi diagnosticada com APLV, refluxo e dermatite, apresentando risco nutricional, conforme laudo médico e parecer do NAT.
6. O suplemento Pregomin Pepti está incorporado ao SUS desde 2018, mas não vem sendo fornecido por ausência de protocolo local, o que não exime o Estado de sua obrigação constitucional.

6. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106) admite o fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os critérios de necessidade médica, hipossuficiência e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
7. A documentação dos autos comprova que o suplemento Pregomin Pepti é imprescindível ao tratamento da menor, que apresenta APLV, com prescrição por profissional da rede pública e sem alternativa terapêutica segura disponível na rede do SUS.
8. O fornecimento determinado judicialmente pode ser mantido, com adequação parcial quanto à exigência de renovação periódica da prescrição médica para continuidade do tratamento, sem prejuízo da solidariedade do Município.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido apenas para condicionar a continuidade do fornecimento do suplemento alimentar à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 90 dias, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Não há inépcia da inicial quando o pedido está suficientemente delimitado por prescrição médica individualizada, mesmo havendo menção genérica a outros insumos, desde que passível de interpretação restritiva.

2. A ausência de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial para fornecimento de tratamento de saúde em caso de urgência e risco à integridade de criança.

3. O Estado deve fornecer suplemento alimentar prescrito a infante em situação de risco, ainda que não incorporado ao SUS, desde que comprovada a urgência, necessidade e hipossuficiência.

4. A renovação periódica da prescrição médica é condição legítima para continuidade do fornecimento, desde que não implique descontinuidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; L. 8.080/1990; L. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 631.240, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2015 (Tema 350); TJMT.
N.U 1028303-87.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 25/02/2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
L. M. F., representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública deste Estado,
determinou ao Agravante, juntamente com o Município de Várzea Grande, fornecer a parte autora, ora Agravada,

o suplemento alimentar Pregomin Pepti 800g, na quantidade de 8 latas/mês, em caráter contínuo, além de “todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários” à manutenção da sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio
pro rata
de valores em contas públicas caso ocorra descumprimento (id. 202688726 - autos de origem).

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (I) ausência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo; (II) necessidade de prévio requerimento administrativo e respeito aos prazos para atendimento antes da judicialização, nos termos do Tema 350 do STF; (III) inépcia do pedido por suposta generalidade; (IV) necessidade de observância à presunção de legitimidade dos atos administrativos e às diretrizes técnicas da CONITEC; e (V) impossibilidade de impor ao Estado o fornecimento de produtos fora das listas oficiais do SUS sem prova robusta de inadequação das alternativas existentes.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela limitação de valores, renovação periódica da prescrição médica e prazo razoável para cumprimento (id. 202688726).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 3065505386).

O Município de Várzea Grande contraminuta o recurso, pugnando pelo direcionamento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso (id.
320044859)
.

Por sua vez, L. M. F., representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública deste Estado, apresenta contraminuta, refutando as alegações aventadas no agravo (ids. 316397373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, manifestou pelo parcial provimento
do recurso, tão somente para determinar que o fornecimento do suplemento alimentar seja condicionado à apresentação de relatório ou prescrição médica atualizada a cada três meses, mantida, no mais, a decisão agravada que assegurou o direito ao insumo (id. 320089887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão
que determinou ao Agravante, de forma solidária com o Município de Várzea Grande, fornecer à Agravada, o suplemento alimentar Pregomin Pepti 800g, além de “todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários” à manutenção da sua saúde, sob pena de bloqueio
pro rata
de valores em contas públicas
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
É o relato do necessário. DECIDO.

Desnecessário que se faça longa digressão doutrinária para que se demonstre o dever do Estado (aqui entendido em sua tríplice composição: União, Estados e Municípios) em prover as ações necessárias ao resguardo da saúde da população. Basta que se diga que o texto constitucional erigiu como princípio fundamental da República a dignidade da pessoa humana e assegurou ao indivíduo o direito fundamental à vida, do qual decorre, logicamente, o direito à saúde.

Não fosse isso, a norma constitucional expressamente reconheceu o direito à saúde como integrante do rol dos direitos sociais do indivíduo, o que, via reflexa, impõe ao Estado a obrigação de adotar as medidas necessárias à efetivação do direito assegurado. [...]

Dos dispositivos citados, analisados sob a ótica do texto constitucional e sob o primado da dignidade da pessoa humana, extrai-se o dever solidário, firmado entre todos os integrantes do Sistema Único de Saúde, de fornecer, de forma gratuita, todas as ações necessárias ao atendimento das pessoas que não puderem prover as despesas exigidas pelo tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde, sem se privarem dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Tratando do assunto, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de assentar que
“[...] apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STF; ARE 870174; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 23/06/2015; Pág. 32).

O Supremo Tribunal Federal, aliás, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte compreensão no Tema 793 (RE 855178 ED):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de sequelas irreversíveis caso não seja submetido a procedimentos adequados.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita.

E, ainda, considerando que a parte requerente é prematura e possui quadrado de refluxo e dermatite de fralda, já demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde
- risco de prejuízos de difícil reparação
-, já que somente com o tratamento prescrito é que poderá o autor manter a sua qualidade de vida. [...]

Posto isso,
DEFIRO
a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, para
DETERMINAR
aos Reclamados, a adoção

das providências necessárias para que seja oferecido a menor
LUÍSA MARQUARDT FRANÇA
, de forma eficiente, o fornecimento do suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI 800g (8 latas/mês), bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos/ procedimentos/ medicamentos/ insumos/ necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, de modo a proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ

[1]
.

Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer.

Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, para dar imediato cumprimento à liminar.

Sem prejuízo,
citem-se
os réus por meio eletrônico (artigos 246, inciso V, §§ 1º e 2º do CPC
[2]
c/c 9º da Lei 11.419/06
[3]
) quanto aos termos da presente ação, cientificando-os de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (artigos 335 do CPC c/c 152, § 2º, do ECA
[4]
), bem como de que, não sendo contestada a ação, será considerado revel.

Por fim, defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do CPC.

Processo isento de custas e/ou emolumentos (artigo 141, § 2º, do ECA).

Intimem-se.
Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, servindo a presente cópia como mandado/ofício/carta precatória.
[...]”
(id. 202688 - autos de origem)

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (I) ausência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo; (II) necessidade de prévio requerimento administrativo e respeito aos prazos para atendimento antes da judicialização, nos termos do Tema 350 do STF; (III) inépcia do pedido por suposta generalidade; (IV) necessidade de observância à presunção de legitimidade dos atos administrativos e às diretrizes técnicas da CONITEC; e (V) impossibilidade de impor ao Estado o fornecimento de produtos fora das listas oficiais do SUS sem prova robusta de inadequação das alternativas existentes.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio perante a Administração Pública, tal preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, porque, tratando-se de demanda envolvendo direito à saúde, especialmente em situação de risco à vida e à integridade física de criança, é inadmissível condicionar o acesso à jurisdição ao exaurimento da via administrativa, sobretudo diante da omissão do ente público na prestação da assistência devida.

Em segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), excepciona essa exigência nos casos em que há risco à saúde e necessidade de atendimento imediato. Ademais, consta dos autos que o Município foi instado a fornecer os insumos, mas recusou.

Diante desse cenário, o ajuizamento da ação mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

1.2

DA PRELIMINAR DE INÉPICA DA INICIAL

O Estado Agravante alega a inépcia da petição inicial, sustentando que o pedido formulado é genérico e indeterminado, em violação ao art. 330, §1º, II e III, do CPC, o que impediria a adequada compreensão da demanda.

Não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações que versam sobre direito à saúde, especialmente em se tratando de menor hipossuficiente, representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública, o pedido pode ser formulado com base em prescrição médica individualizada, desde que esteja suficientemente delimitado.

No caso em apreço, há expressa indicação do suplemento requerido (Pregomin Pepti 800g), com quantidade exata (8 latas/mês) e fundamentação clínica.

Quanto à expressão “todos os demais tratamentos/insumos necessários”, reconheço que se trata de determinação imprecisa, mas tal ponto pode e deve ser interpretado de forma restritiva, vinculada exclusivamente às prescrições médicas regulares e à manutenção do quadro de saúde da autora, sem prejuízo de futura impugnação administrativa ou judicial, caso haja abuso ou extrapolação.

REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia.

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Várzea Grande o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 800g à menor Luísa Marquardt França, de 5 (cinco) meses de idade, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), conforme prescrição médica constante nos autos.

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. Tal garantia é reforçada em relação às pessoas idosas, conforme dispõe o art. 230 da CF e o art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais em matéria de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

As diretrizes firmadas no Tema 106 do STJ não vedam, de forma automática, o fornecimento de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS, mas condicionam sua concessão à demonstração de: (I) ineficácia das alternativas disponíveis; (II) necessidade do tratamento prescrito; e (III) incapacidade financeira do paciente.

A prova revela que a menor agravada, com 5 (cinco) meses de idade, nasceu prematura, apresentando quadro de refluxo decorrente de alergia alimentar, além de dermatite de fralda, persistente com uso de forma espessada (CID10: T78.1), por isso necessita do uso de fórmula infantil à base de aminoácidos, com consumo médio de 8 (oito) latas por mês, conforme laudo subscrito por profissional

do sistema público de saúde (id. 198854045 - autos de origem).

Há nos autos o documento que comprova a negativa do ente público ao fornecimento do tratamento prescrito pela médica pediatra, sob a justificativa de que o não está contemplado na RENAME – SUS (id. 202214920 - autos de origem).

O parecer do NAT, embora aponte ausência de comprovação de urgência, reconhece haver evidências científicas de eficácia e benefício do produto para nutrição, crescimento e desenvolvimento da criança, e que não há alternativa disponível na rede pública para substituição com segurança equivalente.

Pontua, ainda, que a fórmula Pregomin Pepti já foi incorporada ao SUS desde 2018 (Portaria n. 67/GM/MS, de 23 de novembro de 2018, com base no Relatório CONITEC n. 345/2018), mas não houve ainda efetivação do fornecimento pela rede pública, seja por ausência de regulamentação local, seja por inércia na implementação do protocolo de dispensação (id. 202675293 - autos de origem).

Ora, tal fato, por si só, não exime o ente pública da sua responsabilidade constitucional, pois a falta de organização administrativa não pode ser oposta em desfavor do direito à saúde de uma criança em situação de risco nutricional.

Insta, também, ressaltar que, em se tratando de criança ou adolescente, a interpretação do direito à saúde deve observar o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

A
jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses de urgência clínica, especialmente envolvendo menores, o fornecimento de insumos prescritos é medida que se impõe, ainda que não estejam incorporados formalmente ao SUS
. A propósito:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento da fórmula nutricional Pregomin Pepti ou Alfamino a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência para o fornecimento do suplemento alimentar prescrito, diante da urgência médica e da hipossuficiência financeira do paciente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar os meios necessários para tratamento adequado.

4. A documentação médica apresentada nos autos atesta a imprescindibilidade do suplemento alimentar para evitar agravamento do quadro clínico da criança.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, desde que comprovada sua necessidade, a hipossuficiência do requerente e a aprovação do produto pela ANVISA.

6. A responsabilidade pelo fornecimento do suplemento recai, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento da obrigação aos demais entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a fórmula nutricional prescrita no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando-se a continuidade do fornecimento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento: "O Estado deve fornecer o suplemento alimentar não incorporado ao SUS, quando comprovada a necessidade médica, a hipossuficiência do requerente e a aprovação do produto pela ANVISA, podendo a obrigação ser redirecionada a outros entes federativos em caso de descumprimento."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018. (N.U 1028303-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante – limitação de valor pela tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e bloqueio judicial escalonado com prestação de contas – devem, neste momento processual,

ser parcialmente acolhidos.

Por isso, o fornecimento dos produtos deve se dar mediante a renovação da prescrição médica a cada 90 dias, enquanto perdurar a necessidade, mostra-se proporcional, desde que não acarrete interrupção no tratamento.

Forte nessas razões, em consonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a apresentação de prescrição médica a ser renovada a cada 90 (noventa) dias, enquanto persistir a necessidade do tratamento, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025